Tribunal: TJSP
Processo: 1013115-50.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) E FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, C.C PERDAS E DANOS. Relação de consumo. Veículo licenciado em nome do autor e objeto de contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária. Parte autora que comprovou não ter celebrado os negócios jurídicos complexos e plurilaterais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTOMOTOR) E FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, C.C PERDAS E DANOS. Relação de consumo. Veículo licenciado em nome do autor e objeto de contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária. Parte autora que comprovou não ter celebrado os negócios jurídicos complexos e plurilaterais. Possibilidade de anulação. Indenização por danos morais devidos, tendo em vista o desvio produtivo do consumidor. Valor da indenização mantido em R$ 5.000,00. Sentença confirmada, com a majoração dos honorários de sucumbência devidos pelos apelantes em mais R$ 1.000,00 (art. 85, § 11, do CPC). PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.